Tribunal: TJES
Processo: 5000847-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYLANE LIMA SOUSA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA REGIONAL ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS EXCLUSIVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes/ES que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5003876-24.2025.8.08.0026. A paciente foi presa em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a revogação da prisão, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, em contexto de tráfico interestadual, justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade delitivas, evidenciados pela prisão em flagrante e pela apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas durante abordagem policial.

4. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como o contexto de transporte interestadual para fins de comercialização, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva quando fundamentada na quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, circunstância que demonstra maior potencial lesivo da conduta.

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se mostra cabível quando não demonstrado que a acusada é a única responsável pelos cuidados do filho menor, especialmente quando evidenciado que a criança se encontra sob os cuidados de outro familiar.

7. As condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais que autorizam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, em contexto de tráfico interestadual, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de criança menor de 12 anos exige comprovação de que a acusada seja a única responsável pelos cuidados do menor.

3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000847-10.2026.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES
/ES

PACIENTE: RAYLANE LIMA SOUSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
RAYLANE LIMA SOUSA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Regional De Itapemirim E Marataízes/ES que, nos autos do processo de nº 5003876-24.2025.8.08.0026, manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta a parte impetrante, no ID 17884542, que (i) há desnecessidade da prisão ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) é devida a concessão de prisão domiciliar à paciente, visto que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos; (iii) a paciente possui boas condições pessoais, visto que é primária, possui residência fixa e trabalho com carteira assinada.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que a paciente sofre, com a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou o deferimento de prisão domiciliar.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17885563.

Informações da autoridade coatora juntadas ao ID 18211544

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18358072, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

A paciente foi presa em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia (ID 84304577 dos autos de origem) o que se segue:

Revelam os autos do inquérito policial que sustenta a presente denúncia que, no dia 24 de novembro de 2025, por volta das 10:35 horas, na Rodovia BR 101, Km 414, próximo ao trevo de Safra, neste município de Itapemirim, os denunciados WARLEY SOUZA DA SILVA e RAYLANE LIMA SOUSA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em concurso de pessoas, transportavam drogas, para fins de venda no varejo, substância entorpecente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal enquanto conduziam um veículo Hyunday/HB20, placa ODP1J73, se deslocando com dificuldade e com a frente lateral direita danificada, o que motivou a ação policial.

Durante a abordagem, a equipe percebeu que o condutor, denunciado WARLEY, apresentava nervosismo evidente, fala e mãos trêmulas, além de demasiada demora na resposta das perguntas a ele direcionadas, como a origem e o destino de sua viagem. Além disso, logo após ser abordado, fez um gesto repentino na tentativa de pegar algo no interior do veículo.

Abordado pela PRF, o denunciado WARLEY, de início, informou que havia "perdido" e que havia uma sacola no assoalho do banco do passageiro dianteiro com maconha e haxixe. Seguidamente, os policiais iniciaram busca minuciosa no veículo, onde
encontraram uma sacola prateada com 294 gramas de skunk; 20 embalagens de 1 grama de skunk com selo da Tropa do Urso, escrito “flor gringa” e “resistência”; 35 potes de vidro pequenos de skunk, escrito 2.5 gramas e 160 reais, totalizando 1796 gramas; uma sacola selada com 814 gramas de ecstazy em vários comprimidos no formato de abacaxi; 02 potes pequenos selados com 34 gramas de haxixe; 40 vapes dourados de maconha, cigarro eletrônico da “Ace Ultra Premium”; 20 potes pequenos de Maconha Gourmet Ice, total de 126 gramas; 60 sacolas plásticas pequenas com 0.5 gramas de maconha mel, uma resina de maconha concentrada, total 62 gramas ; 29 potes pequenos de maconha mel, total 188 gramas e uma sacola pequena com 04 gramas de maconha
.

Constatou-se, no curso das investigações, que os denunciados WARLEY SOUZA DA SILVA e RAYLANE LIMA SOUSA, em concurso de pessoas, buscaram a droga apreendida no Estado do Rio de Janeiro e a traziam para a cidade de Vitória, a fim de realizar sua comercialização nesta Unidade da Federação.

Autoria e materialidade incontestes.

Ante o exposto, estão os denunciados WARLEY SOUZA DA SILVA e RAYLANE LIMA SOUSA incursos nas iras dos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, na forma do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

O juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 88335262 dos autos de origem):

“[...] 2. DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

Conforme se extrai dos autos, os acusados tiveram a prisão em flagrante devidamente convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia realizada em 26/11/2025 (ID 83794014), sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Em análise detida dos autos, verifico que as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva pelo Juízo da Custódia ainda persistem, inexistindo alteração fática capaz de justificar a soltura dos agentes neste momento processual.

O fumus comissi delicti permanece demonstrado pela materialidade e indícios de autoria colhidos no flagrante. O periculum libertatis, por sua vez, segue fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta.
A apreensão de variada e vultosa quantidade de drogas em contexto de tráfico interestadual revela uma estrutura logística que ultrapassa o pequeno tráfico local.

No que tange ao acusado Warley Souza da Silva, a necessidade da custódia é reforçada por sua reincidência e antecedentes (incluindo condenação por homicídio), o que evidencia risco real de reiteração delitiva.

Quanto à acusada Raylane Lima Sousa,
a gravidade da infração e o envolvimento na logística do tráfico interestadual justificam a manutenção da medida extrema para cessar a atividade ilícita.

Fica evidente que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são absolutamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WARLEY SOUZA DA SILVA e RAYLANE LIMA SOUSA, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal. [...]”

Não se verifica falta de fundamentação da decisão que torne a prisão ilegal, uma vez que foi indicada a presença de indícios de materialidade e autoria delitivas aferidas pelos policiais durante o flagrante.

Ademais, a prisão não se mostra desnecessária, visto que o fundamento apontado pelo magistrado é a garantia da ordem pública em razão da variedade e quantidade excessiva de entorpecente encontrada no flagrante.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em relação ao fato de que a paciente

possui uma filha com idade inferior a 12 (doze) anos que depende de seus cuidados, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pela criança recai, exclusivamente, sobre a mesma.

Com efeito, a própria impetrante esclareceu que a criança está sob os cuidados da genitora da paciente.

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.